Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000143-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCIVAL CHAGAS DA COSTA

Advogado(s)
:
MELINA LICIA TEIXEIRA CRUZINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INGRESSO DESAUTORIZADO DE EX-CÔNJUGE EM CASA NA QUAL NÃO MAIS RESIDE. DESNECESSIDADE DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU ARROMBAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO OU POSSE DAS CHAVES. CONSENTIMENTO TÁCITO NÃO DELINEADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Francival Chagas da Costa, contra Sentença que o condenou por incursão no art. 150,
caput
, do CP, c/c Lei n.º 11.340/2006 (violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). Consta dos autos que o Réu ingressou clandestinamente na residência da vítima, da qual estava separado havia mais de dois anos, e, ao ser interpelado, iniciou discussão com ela. A Defesa requer, na Apelação, a absolvição do Acusado, na forma do art. 386, inciso III, do CPP, com a consequente exclusão da indenização mínima fixada em favor da ofendida.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do Réu por violação de domicílio; (ii) se a condição de permissionário do imóvel e a posse das respectivas chaves excluem a infração; (iii) se a falta de violência, grave ameaça ou arrombamento afastam o delito; (iv) se o tipo penal reclama dolo específico; (v) se houve consentimento tácito da vítima; e (vi) se a incorreção da Denúncia quanto à data do fato compromete o reconhecimento do ilícito.

III. Razões de decidir

3. Emerge das declarações judiciais da vítima, de cunho firme, coerente e detalhado, que o Acusado, dela separado havia quase três anos, entrou na antiga residência do casal sem autorização, através de uma janela, e, ao ser confrontado, reagiu de maneira irônica e agressiva, alegando o direito de adentrar a casa quando lhe conviesse. Ademais, o próprio Réu, interrogado em juízo, admitiu ter deixado o imóvel havia mais de dois anos e ingressado, naquela data, sem inequívoca autorização da ofendida, a pretexto de buscar documentos pessoais.

4. Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo no tocante a infrações em contexto de violência doméstica e familiar, não raro praticadas sem a presença de eventuais testemunhas, sendo inviável o descarte do relato da ofendida quando congruente e alinhado às demais evidências, como ocorre na hipótese dos autos.

5. A configuração do tipo de violação de domicílio prescinde do emprego de violência ou grave ameaça contra morador, bem como de arrombamento do imóvel, sendo irrelevante a inexistência de perícia a comprovar entrada forçada ou eventuais danos físicos ao espaço.

6. O delito de violação de domicílio não requer dolo específico de perturbar a privacidade dos moradores, bastando a ação, consciente e voluntária, de entrar ou permanecer em casa alheia “contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito” (art. 150,

caput
,

do CP).

7. O fato de ser o Réu permissionário do imóvel perante a União ou possuir as respectivas chaves não legitimava seu ingresso em casa habitada por terceiros e onde não mais residia, pois o delito de violação de domicílio tutela a intimidade do morador, podendo até mesmo o proprietário figurar como sujeito ativo do referido crime.

8. A tese de consentimento tácito da vítima ao livre ingresso do Acusado no imóvel carece de comprovação e se mostra inverossímil, mormente se, diante da invasão domiciliar, a ofendida registrou ocorrência policial e solicitou a fixação de medidas protetivas contra o Réu.

9. A incorreção da Denúncia quanto à data do fato, por um único dia, constitui mero equívoco material, que em nada influiu na apuração do crime nem prejudicou a defesa do Acusado, não se cogitando, pois, de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e não provida.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo no âmbito da violência doméstica e familiar, sendo inviável o descrédito de seu relato quando congruente e alinhado às demais evidências.

2. A configuração do tipo de violação de domicílio prescinde do emprego de violência ou grave ameaça contra morador, bem como de arrombamento do imóvel, sendo irrelevante a inexistência de perícia a comprovar entrada forçada ou eventuais danos físicos ao espaço.

3. O delito de violação de domicílio não requer dolo específico de perturbar a privacidade dos moradores, bastando a ação, consciente e voluntária, de entrar ou permanecer em casa alheia “contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito” (art. 150,

caput
,

do CP).

4. O crime de violação de domicílio tutela a intimidade do morador, podendo até mesmo o proprietário do imóvel figurar como sujeito ativo do referido delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 150,
caput
; CPP, arts. 563, 566 e 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 755.861/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º 8000143-92.2024.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador, sendo
Apelante
o Réu
Francival Chagas da Costa
, e
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
da Apelação
e negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora